Tribunal: TJDFT
Processo: 0745338-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745338-47.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Requisitos não preenchidos. Matéria fática. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A parte requerente busca a uniformização da jurisprudência sobre determinada matéria, alegando sua relevância e recorrência. A apelação já foi julgada e, interposto recurso especial, este foi inadmitido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC para a instauração do IRDR, em especial no que tange à existência de questão unicamente de direito. III. Razões de decidir 3. O IRDR tem como finalidade a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, sendo um instrumento de fixação de tese com eficácia normativa erga omnes. Sua instauração exige a demonstração de controvérsia sobre questão unicamente de direito, nos termos do inciso I do art. 976 do CPC. 4. No caso concreto, a questão discutida apresenta natureza eminentemente fática, pois a desconstituição do débito decorreu da ausência de poderes da pessoa que firmou o contrato, o que afasta o requisito de questão exclusivamente jurídica. 5. Além disso, a apelação já foi julgada e o recurso especial foi inadmitido, tornando inviável a instauração do IRDR em fase recursal já encerrada. IV. Dispositivo 6. Agravo Interno desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 976, CPC. O recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, ao argumento de que as notas fiscais emitidas e os comprovantes de entrega assinados pela empresa devedora evidenciam a entrega efetiva dos produtos e confirmam a dívida. Afirma idoneidade da nota fiscal como prova escrita para fins monitórios. Defende que as notas fiscais e os comprovantes de entrega devem ser considerados provas suficientes da dívida, a fim de se reconhecer a ação monitória. No ID 72075644, o recorrido pede para que seja indeferido o pedido de justiça gratuita vindicado pelo recorrente, por ausência de provas. Caso não seja recolhida as custas em dobro, pugna para que seja declarada a deserção do recurso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Concretamente, segundo informado pela requerente, a apelação já foi julgada, e, interposto recurso especial, este foi inadmitido. Logo, sendo inviável inserir o incidente no contexto de recurso já julgado, é de ser firmado juízo negativo de admissibilidade para o presente IRDR. Além disso, dadas as características da apelação que foi julgada, a matéria que se pretende submetida à fixação de tese vinculante é eminentemente fática, portanto, não preenche o requisito previsto no inciso I do art. 976 do CPC que exige matéria "unicamente de direito". De fato, no caso julgado, segundo consta da própria ementa, foi assentada uma particularidade de impôs a desconstituição do débito: a falta de poderes da pessoa que firmou o contrato. Na decisão ora agravada transcrevi a ementa respectiva do acórdão que julgou a apelação, a demonstrar a particularidade do caso (contrato foi firmado por pessoa sem poderes para tanto, impondo-se a desconstituição do débito, pois contraído em nome da pessoa jurídica por quem não detinha poderes para tanto.), ou seja, foi a análise individual do título a razão determinante do resultado da apelação, o que foge inteiramente do escopo do IRDR.” (ID 69067080). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF." (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No mais, nada a prover quanto à petição de ID 72075644, pois o recorrente apenas comprovou a gratuidade já deferida pelo juízo de origem em momento anterior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030